Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-48.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INTENÇÃO DE MATAR DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.
2. O conjunto probatório, consistentes nos depoimentos da vítima, do adolescente e de sua mãe, bem como as imagens do estado em que a vítima ficou após o ataque, além da área atingida de alta letalidade, são aptos para comprovação da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio tentado, demonstrada a intenção do menor em ceifar a vida do ofendido, somente não conseguindo por motivos alheios à sua vontade.
3. Demonstrada a intenção de praticar de ato infracional equiparado ao crime de homicídio tentado, não há que se falar em desclassificação para ato infracional equiparado ao crime de lesão corporal.
4. Se o réu foi impedido de prosseguir com o ataque à vítima, não há que se falar em reconhecimento de desistência voluntária.
5. Verificado que o menor teve tempo suficiente para refletir e escolher outra atitude diversa de atacar a vítima com arma branca com golpe na cabeça, certo que não há que se falar em exigibilidade de conduta diversa.
6. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado e na situação pessoal do representado, correta a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
7. Recurso conhecido e desprovido.